Tribunal: TJMT
Processo: 1001136-69.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001136-69.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BRUNO RAFAEL CONDE - CPF: 343.832.998-06 (APELANTE), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), NATAN INACIO PACHECO DE SANTANA - CPF: 027.263.371-20 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA/MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), SEMA - SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 180 DIAS ESTABELECIDO NO DECRETO ESTADUAL Nº 697/2020. ANÁLISE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AINDA NO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE INÉRCIA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I.
Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida no Mandado de Segurança que denegou ordem para compelir a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) à análise conclusiva do Cadastro Ambiental Rural (CAR) nº MT183994/2020, relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Conquista, localizado em Tesouro (MT).

Sentença fundamentada na observância do prazo legal de 180 dias, contados da última inscrição do CAR, fixado pelo Decreto Estadual nº 697/2020.

II.
Questão em discussão

3. A questão consiste em definir se, à época da impetração da ação mandamental, configurava-se inércia da Administração Pública Estadual em analisar o Cadastro Ambiental Rural (CAR) nº MT183994/2020.

III.
Razões de decidir

4. O Decreto Estadual nº 697/2020 estabelece o prazo de 180 dias para a análise de pedidos administrativos relacionados ao licenciamento ambiental.

5. No caso concreto, o prazo para análise administrativa do CAR, protocolado em 16.10.2023, ainda estava em curso quando da impetração do mandado de segurança em 15.01.2024.

6. O direito líquido e certo, condição para a ação mandamental, exige comprovação de plano, sem necessidade de dilação probatória, o que não se verificou.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença de improcedência mantida.

Tese de julgamento:

"O prazo para análise administrativa de Cadastro Ambiental Rural é de 180 dias, conforme o Decreto Estadual nº 697/2020, não configurando inércia administrativa antes de seu decurso."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. XXXIII; Lei Estadual nº 7.962/2002, arts. 36, VII, e 37; Decreto Estadual nº 697/2020, art. 32.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BRUNO RAFAEL CONDE
contra sentença proferida pela Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, no bojo do Mandado de Segurança n.º 1001136-69.2024.8.11.0041 impetrado contra ato tido coator atribuído ao
SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SEMA/MT
, julgou improcedentes os pedidos do impetrante, denegando a ordem mandamental, com fundamento na ausência de transcurso do prazo legal de 180 (cento e oitenta) dias entre o protocolo do Cadastro Ambiental Rural (CAR) mais recente e a impetração do mandado de segurança.

O Apelante pleiteia a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que o juízo a quo deixou de considerar o artigo 493 do Código de Processo Civil (CPC), que determina a análise de fatos constitutivos supervenientes ao longo do processo.

Argumenta que, na data da prolação da sentença, já teria decorrido o prazo de 180 dias sem manifestação da autoridade administrativa sobre o CAR MT183994/2020, protocolado pela última vez em 16/10/2023, relativo à Fazenda Conquista, localizada no município de Tesouro/MT.

O Apelante alega omissão administrativa na análise do CAR MT183994/2020, inicialmente protocolado em 02/06/2020 e reapresentado em 16/10/2023. A sentença de primeiro grau concluiu que não havia decorrido o prazo regulamentar de 180 dias entre o último protocolo e a impetração do
mandamus
em 15/01/2024.

O apelante, no entanto, sustenta que a data relevante para o cômputo do prazo seria a da sentença, 18/06/2024, quando já haveria transcorrido o período regulamentar.

Aduz que a sentença desconsiderou o princípio da economia processual e o direito à razoável duração do processo, previstos no artigo 5.º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

O apelante requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação a reforma da sentença para reconhecer o transcurso do prazo de 180 dias sem análise do CAR MT183994/2020; e determinar à autoridade coatora que conclua a análise do CAR em 15 (quinze) dias, sob pena de multa.

Isenção do preparo (ID. 257629169)

Contrarrazões, ID. 256588677.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, entende pelo não provimento do recurso de Apelação, a fim de que seja mantida a sentença recorrida (ID. 261473789).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BRUNO RAFAEL CONDE
contra sentença proferida pela Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, no bojo do Mandado de Segurança n.º 1001136-69.2024.8.11.0041 impetrado contra ato tido coator atribuído ao
SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SEMA/MT
, julgou improcedentes os pedidos do impetrante, denegando a ordem mandamental, com fundamento na ausência de transcurso do prazo legal de 180 (cento e oitenta) dias entre o protocolo do Cadastro Ambiental Rural (CAR) mais recente e a impetração do mandado de segurança.

Colhe-se que a ação mandamental objetiva a concessão da ordem de segurança para que a autoridade coatora promova a análise conclusiva do Cadastro Ambiental Rural MT183994/2020, relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Conquista, localizado no Município de Tesouro (MT). O impetrante realizou a retificação da inscrição do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural MT183994/2020 em
16.10.2023
, sendo este o marco inicial para o cômputo do prazo para que a administração estadual, mediante seu órgão ambiental, realize a necessária validação do CAR.

Nos presentes autos, a improcedência foi reconhecida com a consequente denegação da ordem de segurança, sob o fundamento de que a Administração Pública encontra-se vinculada ao prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a análise de requerimentos administrativos, em conformidade com o Decreto Estadual n.º 697/2020. No caso concreto, fixou-se como termo inicial desse prazo a data da última inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), ocorrida em 16 de outubro de 2023, constatou-se, assim, que à época da impetração da presente ação mandamental, não havia transcorrido o lapso temporal configurador do prazo decadencial para análise administrativa, vejamos o dispositivo:

“Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos declinados na inicial, denegando a ordem mandamental e extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma prevista pelo artigo 487, inciso I, do CPC.

3.1.
Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.”

Como se denota, o cerne da controvérsia cinge-se à correta interpretação legislação de regência quanto ao prazo para a análise de requerimento administrativo relativo a Cadastro Ambiental Rural (CAR) junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA). E, nesse sentido, dirimir se há ilegalidade na falta de análise do CAR n.º MT183994/2020.

Pois bem.

Sabe-se que, o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

In casu
, o Impetrante questiona a inércia da autoridade coatora em analisar requerimento para que o Superintendente De Regularização e Monitoramento Ambiental Da Sema/MT se pronunciasse a respeito da análise conclusiva do
CAR-MT

183994/2020
, relacionado ao imóvel rural denominado
Fazenda Conquista
, localizado no
Município de Tesouro (MT).

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, XXXIII, dispõe sobre o direito, concedido a todos, de receber da Administração Pública informações de interesse particular ou coletivo:

Art. 5° [...].

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

Nesse sentido, a Lei do Estado de Mato Grosso, que regulamenta seus processos administrativos - Lei Estadual nº 7.962/2002 -, preconiza, no seu artigo 36, VII, que o prazo é de 20 (vinte) dias para apresentação de pareceres e informes, in verbis:

Art. 36. Quando outros não estiverem previstos nesta lei ou em disposições especiais, serão obedecidos os seguintes prazos máximos nos procedimentos administrativos:

[...].

VII - para decisão final: 20 (vinte) dias;

Por sua vez, o artigo 37 da mesma lei estabelece o lapso de 120 (cento e vinte) dias como prazo máximo de duração dos processos na Administração Pública Estadual,
in litteris
:

Art. 37. O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

Numa análise sistêmica, percebe-se, desde logo, que os dispositivos acima transcritos se complementam.

Nota-se que, o artigo 36 estabelece prazos específicos para a realização de cada procedimento no âmbito do processo administrativo, que variam de 02 (dois) a 20 (vinte) dias. Já o artigo 37 fixa um prazo global de 120 (cento e vinte) dias, para que a Administração Pública Estadual se pronuncie, conclusivamente, nos requerimentos que a ela forem apresentados.

Ressalto, por oportuno, que, a Resolução nº 237/1997 do CONAMA, que é norma geral sobre licenciamento ambiental, fixa um prazo máximo de 06 (seis) meses para a administração pública se pronunciar a respeito de pedidos administrativos (art. 14); todavia, esse regramento não priva os entes federativos, tampouco os demais órgãos licenciadores, estaduais ou municipais, de também deliberarem sobre o licenciamento ambiental.

No âmbito estadual, o órgão ambiental, somente em 6-8-2015, por meio da Portaria nº 389/2015, disciplinou que os prazos para análise e conclusão dos processos administrativos para licenciamento ambiental eram aqueles previstos na Resolução do CONAMA nº. 237/1997.

Desse modo, conclui-se que o órgão ambiental estadual supriu, de forma específica, a lacuna legislativa que até então existia, em relação à aplicação da Resolução CONAMA nº. 237/1997, aos procedimentos administrativos que objetivam o licenciamento e/ou autorização ambiental no âmbito do Estado de Mato Grosso.

No entanto, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA-MT), em
23-9-2022
, editou a Portaria n. 792/2022/SEMA-MT (Diário Oficial n. 28.338, de 27-9-2022), revogando a Portaria n. 389/2015.

Inobstante a isso, o Poder Executivo Estadual, mediante o
Decreto Estadual n. 697/2020
, regulamentou o procedimento de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, devendo, portanto, a pretensão posta na inicial – análise de pedido de Cadastro Ambiental Rural – ser analisada considerando os prazos de conclusão de processos administrativos de licenciamento ambiental que a referida norma estabelece. Veja-se:

Art. 32. Serão obedecidos os seguintes prazos pelo órgão ambiental, quando outros não estiverem previstos em lei ou em disposições especiais
:

I - 30 (trinta) dias para emissão da Licença Ambiental por Adesão e Compromisso;

II - 60 (sessenta) dias para decisão definitiva acerca do pedido de Licença Ambiental Simplificada;

III - 180 (cento e oitenta dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental trifásico, contendo todos os atos de análise
;

IV - 240 (duzentos e quarenta dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental, quando o processo tiver solicitação de dispensa de elaboração de EIA/RIMA, incluindo todos os atos de análise e manifestação do CONSEMA - Conselho Estadual do Meio Ambiente;

V - 365 (trezentos e sessenta e cinco dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental com EIA/RIMA, contendo todos os atos de análise e aprovação, incluindo audiência pública e referendo do CONSEMA - Conselho Estadual do Meio Ambiente;

VI - 60 (sessenta) dias para análise de pedido de revisão de decisão de indeferimento do pedido de licença ou autorização; suspensão ou cancelamento de licença ou outro ato autorizativo, e indeferimento de dispensa de elaboração de EIA/RIMA.

Consigno, ainda, que o Decreto Estadual n. 1.031, de 02 de junho de 2017 (Regulamenta a Lei Complementar n. 592/2017, no que tange o Programa de Regularização Ambiental, o Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental - SIMCAR, a inscrição e análise do Cadastro Ambiental Rural), a despeito das prioridades que previu, não fixou prazos diversos daqueles estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020 para inscrição e análise das informações declaradas no CAR.

Considerando que, o direito líquido e certo constitui verdadeira condição da ação mandamental, o
mandamus
deve ser amparado em texto legal ou em ato normativo vigente à época da impetração.

Nessa linha, nas ações mandamentais impetradas
antes
da vigência da Portaria n. 792/2022/SEMA-MT, de 23-9-2022, os prazos conferidos ao órgão ambiental estadual para análise e conclusão de pedidos administrativos que visam à obtenção de licenças e/ou autorizações ambientais, devem ser aqueles previstos na Portaria n. 389/2015/SEMA e, nas impetradas após a referida data, os prazos conferidos ao órgão ambiental estadual para análise e conclusão de pedidos administrativos que visam à obtenção de licenças e/ou autorizações ambientais, devem ser aqueles previstos no Decreto Estadual n. 697/2020.

No caso vertente, o Mandado de Segurança foi impetrado em
15.01.2024
, logo, é certo que o Processo Administrativo deve ser analisado com observância dos prazos estabelecidos no
Decreto nº. 697/2020
.

Conforme anteriormente destacado, o Decreto Estadual n.º 697/2020 estabelece as diretrizes regulamentadoras do procedimento de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, determinando o prazo de 180 (cento e oitenta) dias como limite temporal para a conclusão dos respectivos processos administrativos.

Destarte, conclui-se que a inobservância de quaisquer dos prazos estipulados nos dispositivos normativos supramencionados configura atuação da Administração Pública Estadual em manifesta desconformidade com os princípios constitucionais da legalidade, da eficiência e da razoável duração do processo administrativo.

Os documentos acostados nos autos apontam que a parte impetrante realizou a inscrição do seu imóvel rural – Fazenda Conquista, localizado no Município de Tesouro (MT) – no CAR-MT 183994/2020 em
16.10.2023
sendo este o marco inicial para o cômputo do prazo para que a administração estadual, mediante seu órgão ambiental, realize a necessária análise do requerimento. Ocorre que o impetrante sustenta que não houve sua análise conclusiva até então.

Nesse cenário, considerando que o prazo inicial da contagem dos 180 dias começou a fluir, no caso comento, a partir do protocolo do pedido concernente à regularização do Cadastro Ambiental Rural do imóvel rural de propriedade do apelante, ou seja, a partir de 16.10.2023 e que a impetração da ação mandamental se deu em 15.01.2024, quando
não excedido o prazo de 180 dias estabelecido pelo Decreto nº. 697/2020
resta evidente que
não está configurada a inércia do Órgão ambiental na apreciação do procedimento administrativo para “analise de CAR”
à área do Apelante, razão pela qual a sentença deve ser mantida, por não merecer qualquer reparo.

Ainda que o Apelante sustente a tese de que a data a ser utilizada como marco para a análise da existência do direito seja a da prolação da sentença, ocorrida em 18 de junho de 2024, é imperioso rememorar que o manejo do mandado de segurança é juridicamente admitido
para tutelar situações em que se constate a ameaça ou a violação de direito líquido e certo
, decorrente de ato ilegal ou de abuso de poder praticado por autoridade pública ou por agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições delegadas do Poder Público, desde que não esteja protegido por habeas corpus ou habeas data, conforme preceitua o artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal.

Destarte, conclui-se que o direito líquido e certo passível de tutela pelo
mandamus
é aquele que se apresenta devidamente comprovado de plano, ou seja, que prescinde de qualquer dilação probatória para sua demonstração. Em razão dessa peculiaridade, o manejo do remédio constitucional em apreço
exige a instrução do pedido com a prova pré-constituída do direito alegado
, haja vista a incompatibilidade do mandado de segurança com a realização de investigações probatórias no curso do processo.

No caso em apreço, não se vislumbra a viabilidade do pedido formulado em sede de mandado de segurança, uma vez que, à época da impetração do
mandamus
, não se constatava qualquer omissão por parte do ente administrativo. Nesse sentido, inexiste direito líquido e certo a ser amparado em favor do Impetrante, restando, portanto, prejudicada a pretensão deduzida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, ao que mantenho inalterada a sentença de improcedência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025